Tribunal: TCU
Processo: 019.314/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Banco Central do Brasil, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5478/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, e em observância à tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553, em fazer as determinações adiante especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.314/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Flavio da Silva Campos (XXX.419.568-XX); Maria Beatriz Rodrigues de Gouvea (XXX.617.011-XX); Tomie Sugahara (XXX.004.307-XX). 1.2. Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito dos atos de concessão de interesse dos servidores acima identificados; 1.7.1.2. adote, nos termos do art. 7o, § 5o, da Resolução TCU 353/2023, as medidas pertinentes com vistas à imediata revisão de ofício da aposentadoria do sr. Flavio da Silva Campos, levando em conta, para tanto, a possível irregularidade identificada nos autos.